Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-62.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703720-62.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por ANDERSON MESSIAS BARBOSA DOS SANTOS (réu) em face do acórdão de ID 16258446, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que o condenou à pena de 5 meses de detenção, no regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 24-A da Lei 11.340/06. O réu também foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 800,00 a título de danos morais. Em suas razões, o embargante/apelante afirma que há omissão no acórdão quanto à condição econômica do embargante, que se encontra desempregado e é assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo. Assim, considera que deve ser feita a análise de sua condição econômica em concreto para diminuir o valor suportado a título de danos morais. Requer que seja sanada a omissão, atribuindo caráter infringente aos embargos de declaração, para diminuir o montante da indenização para R$ 300,00. É o relatório. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. À Secretaria para que retifique a autuação para Embargos de Declaração na APR. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 19:44:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator